Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-45.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014073-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), CLEIDE MAIA GOUVEA - CPF: 953.442.171-53 (AGRAVANTE), KELIA FIRMINO MAIA - CPF: 860.680.321-91 (AGRAVANTE), VIVIANE FIRMINO MAIA - CPF: 038.627.831-89 (AGRAVANTE), JOVENTINA FIRMINO MAIA - CPF: 178.257.761-00 (AGRAVADO), BRUNNA DE CASSIA ALVES DA SILVA - CPF: 044.483.031-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOVENTINA FIRMINO MAIA (AGRAVADO), EURIPEDES COSTA DA SILVA - CPF: 002.595.078-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014073-45.2021.8.11.0000

– Querência

Agravantes:

Cleide Maia Gouveia, Kélia Firmino Maia e Viviane Firmino Maia

Agravado
: Espólio de Joventina Firmino Maia

EMENTA

AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014073-45.2021.8.11.0000

– Querência

Agravantes:

Cleide Maia Gouveia, Kélia Firmino Maia e Viviane Firmino Maia

Agravado
: Espólio de Joventina Firmino Maia

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cleide Maia Gouveia, Kélia Firmino Maia e Viviane Firmino Maia
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Querência,
que nos autos da ação de inventário, indeferiu o pedido da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §8°, do CPC.

Aduzem as agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos juntados. Sustentam que trouxeram aos autos cópia da CTPS, contrato de trabalho, holerites e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, além do comprovante de isenção do IRPF, restando comprovada a insuficiência financeira. Pugnam pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade da justiça ou, supletivamente, pelo diferimento das custas, para serem recolhidas ao final do processo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 97291954).

As informações foram prestadas (id. 99551432).

As agravante manifestaram nos autos juntando acórdãos paradigmas. (id.100132467).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1014073-45.2021.8.11.0000

– Querência

Agravantes:

Cleide Maia Gouveia, Kélia Firmino Maia e Viviane Firmino Maia

Agravado
: Espólio de Joventina Firmino Maia

VOTO

Cinge-se dos autos que
Cleide Maia Gouveia, Kélia Firmino Maia e Viviane Firmino Maia
ajuizaram
ação de inventário dos bens deixados por Joventina Firmino Maia
, tendo o douto magistrado indeferido o pedido de justiça gratuita.

Em face dessa decisão recorrem as agravantes sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Sustentam as agravantes que trouxeram aos autos cópia da CTPS, contrato de trabalho, holerites e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, além do comprovante de isenção do IRPF, restando comprovada a insuficiência financeira.

Seguem aduzindo que o saldo constante nas contas bancárias das agravantes, somados, totalizam R$ 1.172,09 (mil cento e setenta e dois reais e nove centavos), mas que as custas ultrapassam a base de R$ 30.385,36 (trinta mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Firme em seus argumentos, pugnam pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade da justiça ou, supletivamente, pelo diferimento das custas, para serem recolhidas ao final do processo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha as agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelas próprias recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“Não obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da sua insuficiência financeira.

Isto porque pouco importa a afirmação da parte na inicial de que não está em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente desprovidos de recursos econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do propósito da lei.

No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes dos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.

É importante observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação.

Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os benefícios.”
(id. 100132470 - negritei).

À vista disso, apesar dos documentos apresentados pelas agravantes, verifico a declaração de bens informada na petição inicial, onde consta inúmeras propriedades, cuja estimativa alcança R$ 1.145.414,63 (um milhão cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), valor inclusive atribuído à causa. Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Não obstante, reafirmo que o valor considerável do patrimônio a ser inventariado, repiso, é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real das agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021